Tribunal: TJMT
Processo: 1036949-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036949-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 284.342.851-34 (APELANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RENAN JUNIOR NASCIMENTO SIDONI - CPF: 038.552.911-28 (APELADO), JAIR GIMENES MARRA (APELADO), JAIR GIMENES MARRA - CPF: 200.205.201-82 (APELADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 31.513.037/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR GIMENES MARRA - CPF: 200.205.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN JUNIOR NASCIMENTO SIDONI - CPF: 038.552.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. SEQUELAS PÓS-OPERATÓRIAS EM HERNIORRAFIA BILATERAL. ATROFIA TESTICULAR E DOR CRÔNICA INGUINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais movida por paciente que desenvolveu atrofia testicular e dor crônica inguinal após terceira cirurgia de herniorrafia bilateral realizada em hospital privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de nova perícia com médico urologista e de produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se as sequelas apresentadas pelo paciente decorrem de falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou configuram riscos inerentes ao procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera quando o autor concorda expressamente com a nomeação do perito e só questiona sua especialidade após laudo desfavorável, ocorrendo preclusão.

O perito judicial com especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Minimamente Invasiva possui habilitação técnica suficiente para analisar complicações pós-operatórias de herniorrafia.

Em procedimentos médicos, nem todo resultado adverso configura defeito na prestação do serviço, existindo riscos inerentes que podem se concretizar mesmo diante da melhor técnica e diligência profissional.

A recidiva de hérnia inguinal submetida a múltiplas cirurgias está associada a maior risco de formação de fibrose na região operada, podendo comprometer a microcirculação local e favorecer quadros de isquemia tecidual.

A teoria da perda de uma chance terapêutica não se aplica quando o laudo pericial atesta que o paciente não apresentou quadro agudo que justificasse intervenção urgente no pós-operatório.

A inversão do ônus da prova não implica automática procedência dos pedidos, sendo satisfeito o ônus quando o hospital demonstra, por meio de prova pericial robusta, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo apresentado é completo, fundamentado e conclusivo, elaborado por profissional com habilitação técnica suficiente para a análise do caso.

As sequelas de atrofia testicular e dor crônica inguinal após terceira cirurgia de herniorrafia bilateral, quando não demonstrado nexo causal com falha na prestação do serviço, caracterizam-se como riscos inerentes ao procedimento, especialmente em casos de múltiplas intervenções na mesma região anatômica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1036949-36.2019.8.11.0041

JAIR DIAS DOS SANTOS X HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair Dias dos Santos
co
m o fito de reformar a
sentença proferida pela 10a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais movida em face do Hospital Beneficente Santa Helena.

Em suas razões, o apelante
suscita
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
de origem
indeferiu tacitamente seu pedido de realização de nova perícia com médico especialista em urologia, bem como não apreciou o pedido de produção de prova oral.

Alega que o laudo pericial foi elaborado por profissional sem especialidade urológica e abordou de forma genérica as possíveis causas de orquite e atrofia testicular, sem analisar com profundidade a cronologia clínica do caso concreto.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença não observou adequadamente a relação de consumo existente entre as partes e a inversão do ônus da prova já determinada nos autos.

Argumenta que, em contexto de responsabilidade objetiva, não se exige certeza matemática para estabelecer o nexo causal, mas sim juízo de probabilidade preponderante.

Defende que a sentença
se limitou
a reproduzir acriticamente as conclusões periciais, sem enfrentar as impugnações apresentadas e sem dialogar com a documentação clínica e exames de imagem que evidenciariam alteração relevante após a cirurgia.

O apelante invoca a teoria da perda de uma chance terapêutica, alegando que houve falha no acompanhamento pós-operatório e que, mesmo que determinadas complicações possam ser riscos inerentes ao procedimento, isso não exime automaticamente o hospital de responsabilidade.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Examino inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega não ter sido apreciado seu pedido de realização de nova perícia com médico especialista em urologia, bem como a produção de prova oral.

Após análise dos autos,
verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, observo que o apelante concordou expressamente com a nomeação do perito quando de sua substituição, não apresentando qualquer impugnação quanto à sua especialidade naquele momento processual oportuno. Somente após a apresentação do laudo com conclusões desfavoráveis à sua pretensão é que o autor passou a questionar a qualificação técnica do
expert
, o que evidencia a preclusão da matéria.

Ademais, o perito nomeado pelo juízo, Dr. Rafael Figueiredo Queiroz de Souza, possui especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Minimamente Invasiva, com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) no 4390 e 7943, respectivamente, demonstrando habilitação técnica suficiente para a análise do caso, que envolve complicações pós-operatórias de herniorrafia.

O laudo pericial apresentado mostrou-se completo, fundamentado e conclusivo, abordando todos os aspectos relevantes da controvérsia.

O
expert
realizou exame físico detalhado do paciente, analisou os exames complementares e o prontuário médico, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes e fundamentou suas conclusões em literatura médica especializada.

Quanto à prova oral requerida, o magistrado de
origem
, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, a controvérsia central é eminentemente técnica, relacionada ao nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as sequelas apresentadas pelo autor, matéria que demanda conhecimento médico especializado e não testemunhal.

Ressalte-se, ainda, que o mero inconformismo com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando o trabalho técnico se mostra coerente e fundamentado, como no caso em tela.

Portanto, não vislumbro qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa que justifique a anulação da sentença
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair Dias dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face do Hospital Beneficente Santa Helena.

Do exame, extrai-se que o
autor foi submetido a uma terceira cirurgia de herniorrafia bilateral no hospital réu, após a qual desenvolveu complicações pós-operatórias, incluindo atrofia do testículo esquerdo e dor
crônica inguinal.

Alega que tais sequelas decorreriam de erro médico ou falha na prestação do serviço hospitalar, especialmente no acompanhamento pós-operatório.

A controvérsia
está em saber se
a
s sequelas apresentadas pelo autor configuram meros riscos inerentes ao procedimento cirúrgico ou se resultam de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, capaz de gerar o dever de indenizar.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passo à análise do mérito.

O caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido
pelo juízo
a quo
, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, sendo este o ponto nodal da presente demanda.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e de confiança do juízo, foi conclusivo ao afastar a existência de erro médico ou falha na prestação do serviço hospitalar.

O
expert
consignou que as alterações clínicas apresentadas pelo autor decorrem de complicações pós-operatórias inerentes ao procedimento cirúrgico, especialmente considerando tratar-se de uma terceira intervenção na
mesma região anatômica, circunstância que naturalmente eleva o grau de risco e a dificuldade técnica.

Quanto à atrofia testicular, o perito foi enfático ao afirmar que a alteração descrita na ultrassonografia como "
testículo esquerdo hipotrófico (sequela de orquite)
" não pode ser atribuída a acidente cirúrgico. Esclareceu que a forma mais comum de orquite decorre de infecções virais ou bacterianas ascendentes, oriundas de outros sítios urológicos, e que, embora possa raramente ocorrer como complicação pós-operatória, não há elementos nos autos que demonstrem essa vinculação no caso concreto.

No tocante à dor crônica inguinal, o laudo consignou tratar-se de complicação reconhecida e inerente ao procedimento de herniorrafia, especialmente em casos de hérnias recidivadas, constituindo risco previsível mesmo diante de atuação médica técnica e diligente.

O apelante invoca a teoria da perda de uma chance terapêutica, alegando falha no acompanhamento pós-operatório. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos elementos probatórios.

O laudo complementar apresentado pelo perito esclareceu que o paciente recebeu alta hospitalar no dia seguinte ao procedimento em ótimo estado geral, sem intercorrências ou queixas álgicas, somente retornando ao ambulatório 43 dias após a cirurgia.

Ademais, o
expert
foi categórico ao afirmar que "
não há evidências de evento agudo que justificasse intervenção urgente
" e que o autor "
não apresentou escroto agudo em nenhum momento pós-operatório imediato
", o que afasta a tese de perda de chance por falha no diagnóstico ou tratamento precoce de complicações.

Importante ressaltar que, em procedimentos médicos, nem todo resultado adverso configura defeito na prestação do serviço. A literatura médica reconhece a existência de riscos inerentes a determinados procedimentos, que podem se concretizar mesmo diante da melhor técnica e diligência profissional.

No caso em análise, o próprio perito destacou que "
a recidiva de hérnia inguinal, especialmente quando submetida a múltiplas cirurgias (como no presente caso, com três intervenções), está associada a maior risco de formação de fibrose (acúmulo de colágeno) na região operada. Essa fibrose pode comprometer a microcirculação local, reduzindo o fluxo sanguíneo (hipoperfusão) e favorecendo quadros de isquemia
tecidual
"
.

Assim, as sequelas apresentadas pelo autor, embora lamentáveis, inserem-se no contexto de riscos inerentes ao procedimento cirúrgico realizado, especialmente considerando o histórico de múltiplas intervenções na mesma região anatômica.

Não havendo demonstração de defeito na prestação do serviço ou nexo causal entre a conduta do hospital e os danos alegados, não há que se falar em dever de indenizar.

Por fim, cumpre destacar que, embora o juízo
a quo
tenha determinado a inversão do ônus da prova, tal medida não implica automática procedência dos pedidos, mas apenas a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. No caso, o hospital réu logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pericial robusta, a inexistência de defeito na prestação do serviço, cumprindo satisfatoriamente o ônus que lhe foi atribuído.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026